Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, alegando existir omissão no julgado, o embargante reitera os argumentos deduzidos no apelo alegando haver ausência de apreciação do pedido de indenização por dano material e da prescrição quinquenal do Artigo 27 do CDC.

2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que o pedido deduzido a título de indenização por dano material, referente ao “pagamento do valor do aparelho celular novo”, constitui na própria pretensão ressarcitória da quantia paga prevista inciso II, §1o, no Art. 18, do CDC, atingida pela decadência (Art. 26, II, do CDC), não cabendo a sua análise sob a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de declaração rejeitados.